Tribunal: TJSP
Processo: 2018170-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2018170-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é impetrante SILVIA
CRISTINA SOARES e Paciente DHERMILLYS DUILLYO FERRAZ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2018170-88.2020.8.26.0000 -Voto no 9527
2
VOTO No 9527
HABEAS CORPUS No 2018170-88.2020.8.26.0000
COMARCA: Fernandópolis
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
IMPETRANTE: Silvia Cristina Soares (Advogada)
PACIENTE: Dhermillys Duillyo Ferraz da Silva
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela advogada Silvia Cristina Soares, em favor de Dhermillys
Duillyo Ferraz da Silva, visando ao relaxamento da prisão, por excesso de
prazo.
Relata a impetrante que “a origem dos autos se deu por
conta de uma Prisão em Flagrante Delito ocorrida no dia 06 de janeiro p.p;,
onde o paciente teria sido surpreendido enquanto trazia consigo, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
maconha, bem como, dirigia veículo automotor sem habilitação e causando
perigo de dano, sendo que, para tentar se safar, resistiu à abordagem legal de
policial militar e causou lesão corporal leve na vítima, Tiago Maciel Almeida
com seu comportamento agressivo, onde o paciente foi vítima de tentativa de
furto, fatos ocorridos na Rua Bom Jesus, 90, Vila Bom Jesus, em via pública
de Fernandópolis. No termo de interrogatório, o paciente confirmou estar
dirigindo o veículo, mas negou estar portando ou guardando o entorpecente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2018170-88.2020.8.26.0000 -Voto no 9527
3
também resistido à prisão e que a tentativa de fuga se deu por não ser
habilitado e o carro era de terceiro o que lhe causou medo. Foram
apreendidos o veículo, 20.6 gramas de maconha R$17,00 e dois aparelhos
celulares Samsung que estão sendo periciados. Após a audiência de Custódia,
a prisão do paciente foi convertida em preventiva para garantia da ordem
pública e a fim de aguardar a perícia dos aparelhos celulares e por conta de
uma condenação anterior quando ainda era menor.” (sic).
No entanto, aduz que “os fundamentos do pretenso writ
repousam no constrangimento ilegal, já efetivado à sua liberdade de locomoção
devido ao excesso de prazo para a conclusão das pericias, á beira de 30 (trinta)
dias” (sic).
Argumenta que “o paciente encontra-se preso há 30
(trinta) dias à espera da conclusão da perícia e audiência, além da manutenção
da prisão preventiva. Dessa forma, a restrição da liberdade apontada é
flagrantemente ilegal e absurda por todos os tópicos já levantados, inclusive
desvirtuando por completo a finalidade da prisão preventiva, que é uma medida
excepcional e temporária. Ademais, não pode o paciente sofrer com as mazelas
da privação de liberdade em razão, exclusivamente, da ineficiência
administrativa.” (sic).
Acrescenta que “contra o paciente não constam
antecedentes, com residência fixa, ajuda os pais no fornecimento de Marmitas e
estava se preparando para prestar vestibular e ingressar na faculdade, além de
ser menor de 21(vinte e um) anos, aliás completou 18 anos em setembro de
2019, o que é uma atenuante contemplada no Código Penal, artigo 65, inciso I,
além de não oferecer qualquer risco à sociedade ou à ordem pública.” (sic).
Deste modo, pleiteia a imediata expedição de alvará de
soltura em favor do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2018170-88.2020.8.26.0000 -Voto no 9527
4
Indeferida a liminar (fls. 16/20), foram prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 30/31) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 34/39).
É o relatório.
Trata-se
de
paciente
preso
em
flagrante
e
posteriormente denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06, do artigo 309 da Lei no 9.503/97, do artigo 150, § 1o, e do
artigo 329, § 2o, c.c. o artigo 129, § 12o, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal, porque, “no dia 06 de janeiro de 2020, por volta das 20h40min,
na Rua Bom Jesus, altura do número 90, Vila Bom Jesus, nesta cidade e
comarca, DHERMILLYS DUILLYO FERRAZ DA SILVA, qualificado a fls. 23,
então com 18 anos, transportou e trouxe consigo, para fins de tráfico de
drogas, 02 (duas) porções de 'Cannabis Sativa L' (20,6g)” (sic), sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta da denúncia, também, que, “nas circunstâncias
de tempo e local acima indicadas, DHERMILLYS DUILLYO FERRAZ DA
SILVA, qualificado a fls. 23, então com 18 anos, conduziu veículo automotor
(na via pública), sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando
perigo de dano.” (sic).
“Consta, ainda, que, após os fatos acima referidos,
durante a noite, DHERMILLYS DUILLYO FERRAZ DA SILVA, qualificado a
fls. 23, então com 18 anos, entrou, clandestinamente, nas dependências do
imóvel localizado na Rua Bom Jesus, no 90, Bairro Vila Bom Jesus, nesta
cidade e comarca, contra a vontade expressa do morador Valdeci Bento
Ferreira Lima.” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2018170-88.2020.8.26.0000 -Voto no 9527
5
“Consta, por último, que antes de ser detido (ato legal
por parte dos policiais naquele momento), DHERMILLYS DUILLYO FERRAZ
DA SILVA, qualificado a fls. 23, então com 18 anos, opôs-se à execução do
referido ato mediante violência praticada contra o policial militar Tiago Maciel
de Almeida, causando-lhe as lesões corporais de fl. 48.”
A ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra a
ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Com efeito, não obstante as ponderações iniciais, não
há falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo, pois, em consulta
digital ao processo de conhecimento, verificou-se que o feito tem tido
tramitação normal, frisando-se ter sido designada audiência de instrução,
interrogatório, debates e julgamento para o próximo dia 07.04.2020 (fls.
139/141, do processo de conhecimento).
Além disso, há de se considerar o acúmulo de trabalho
nas Varas Criminais do Estado de São Paulo, que faz com que seja aceitável e
tolerável eventual demora, em homenagem ao princípio da razoabilidade.
Destarte, verifica-se que o trâmite processual se
apresenta dentro de limites razoáveis de tempo, anotando-se que há muito as
decisões de nossos Tribunais estão afastando a alegação de ilegalidade,
quando eventual excesso de prazo mostra-se justificado, em razão de
peculiaridades da causa ou quando comprovado inexistir inércia ou desídia do
magistrado na condução do feito, hipótese dos autos.
Como se vê, não demonstrou a impetrante sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2018170-88.2020.8.26.0000 -Voto no 9527
6
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator